Tribunal: TJMT
Processo: 0004643-91.2014.8.11.0013
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004643-91.2014.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), FRIGORIFICO VALE DO GUAPORE S/A - CNPJ: 36.936.912/0001-17 (APELADO), PRISMA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS (APELADO), PRISMA - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.203.793/0001-60 (APELADO), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – NÃO INDICAÇÃO DOS MARCOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – INTERRUPÇÃO PRESCRIÇÃO – TEMAS STJ – RECURSO ESPECIAL 1.340.553/RS – JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa (item 4.5 - Recurso Especial 1.340.553/RS.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.340.553/RS, sob a sistemática dos repetitivos, consolidou o entendimento de que a
efetiva citação (ainda que por edital) é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente.

Efetivada a citação, dentro dos prazos do art. 40, da Lei de Execução Fiscal, a partir da ciência da Fazenda Pública quanto a não localização de bens, inicia-se novo prazo de suspensão e, na sequência, de prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Pontes e Lacerda
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face do Frigorífico Vale do Guaporé S/A e Prisma - Participações e Empreendimentos Ltda., julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil (CPC), por reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 40, §§ 4º e 5º da LEF.

O recorrente alega, em síntese, que os requisitos que autorizariam a declaração da prescrição intercorrente não estão presentes.

Assevera que a sentença deve ser reformada, porque os autos não ficaram paralisados por mais de 05 (cinco) anos, já que, em 22/03/2023, o Apelante apresentou manifestação, logo, não há inércia capaz de justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seu pedido inicial seja acolhido.

Sem contrarrazões.

Desnecessário parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula n. 189 do STJ e da Recomendação n. 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Município de Pontes e Lacerda insurge-se contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face do Frigorífico Vale do Guaporé S/A e Prisma - Participações e Empreendimentos Ltda.

Na ocasião, o Ínclito Magistrado julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil (CPC), por reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 40, §§ 4º e 5º da LEF.

Denota-se dos autos que a Fazenda Pública Municipal ajuizou Ação de Execução Fiscal, em face da Parte Apelada
,
com o objetivo de receber os créditos tributários provenientes das seguintes Certidões de Dívida Ativa (CDAs): 99/2014, 100/2014, 101/2014, 102/2014, 103/2014, 104/2014, 105/2014, 106/2014, 107/2014, 108/2014, 109/2014, 110/2014, 111/2014, 112/2014 e 113/2014, todas referentes à Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), no valor total de R$ 31.652,18 (trinta e um mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos).

Em 23/10/2014, foi proferido despacho inicial, com a determinação de citação da parte executada (id. 184060652 - Pág. 19).

A primeira tentativa de citação restou infrutífera (Juntada de AR – Negativo, id. 184060652 - Pág. 23)
.

Em 06/05/2016 foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), edição n. 9768, o Edital de Citação do Executado (id. 184060652 - Pág. 52) e, em 04/08/2016, foi certificado a citação e o decurso de prazo, nos seguintes termos:
Certifico que o executado foi citado, para, no prazo de 05 (cinco) dias pagar a dívida, acrescidas de juros e multa, ou garantir a execução com oferecimento de penhora, e até a presente data não foi efetuado o pagamento, não foi oferecido bens a penhora nem mesmo houve manifestação, sendo assim, abro vista dos autos ao exequente para manifestar-se.
(id. 184060652 - Pág. 53).

No dia 17/04/2017, aportou aos autos manifestação da Fazenda Pública Municipal, pugnando pela penhora online, via BACENJUD, em nome da parte executada (id. 184060652 - Pág. 59), que resultou negativa (id. 184060652 - Pág. 77/78).

Em 13/06/2017, a Parte Exequente pleiteou pela expedição de certidão de crédito, constando o valor atualizado da dívida e os honorários sucumbenciais (R$ 151.344,79), para que fosse juntada nos autos da Recuperação Judicial em trâmite perante a 8ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto-SP (id. 184060652 - Pág. 81).

No dia 29/09/2017, o Município Exequente pugnou pelo apensamento aos autos de 03 (três) execuções fiscais em trâmite na Primeira Vara, bem como informou que havia protocolado o pedido de habilitação de crédito na recuperação judicial da Executada (id. 184060652 - Pág. 86).

Em 28/02/2018, o ente municipal pugnou pela extinção do débito fiscal relativo ao imóvel 8564 (id. 184060652 - Pág. 90).

Na data de 08/03/2018, o Juiz de Direito determinou a intimação do Exequente para dar prosseguimento ao feito, indicando bens à penhora (id. 184060652 - Pág. 94).

Em 09/08/2018, informou nos autos que tomara conhecimento de que um dos imóveis do crédito tributário executado (matrícula n. 8564), havia sido alugado pela empresa MAFRIG, que efetuou o pagamento do débito quanto a esse imóvel (id. 184060652 - Pág. 92/93).

Consequentemente, pugnou pela penhora dos aluguéis para quitação dos débitos referentes aos outros imóveis, o que foi deferido pelo Juízo (id. 184060652 - Pág. 98).

Entretanto, a empresa compareceu aos autos para informar que a matrícula do bem locado (6767) era distinta daquela do imóvel informado no mandado de penhora para retenção de créditos (8564) e juntou a cópia da matrícula da propriedade alugada.

Intimada a se manifestar, a Fazenda Pública Municipal pleiteou pela desconsideração do mandado enviado à empresa Marfrig (id. 184060664).

Em junho de 2022, o Município apresentou pedido para que fosse determinada a Pré-penhora online, via Sistema SISBAJUD, nos termos dos artigos 830 e 854 do Código de Processo Civil (CPC) e apresentou os respectivos CNPJs das empresas, Frigorífico Vale do Guaporé S/A e PRISMA - Participações e Empreendimentos Ltda., mesmo que esta última não havia sido citada, devido ao não recolhimento de diligência (id. 184060667).

Sem apreciar o pedido, o Juiz Singular determinou que a Fazenda Pública Municipal manifestasse acerca da ocorrência, no caso, da prescrição intercorrente (id. 184060670), e que se pronunciou de forma contrária (id. 184060672).

Após, o Juízo Singular prolatou a sentença e reconheceu que a prescrição intercorrente está configurada, no caso (id. 184060681), o que motivou este recurso de apelação.

Diante dessas considerações, pormenorizadas devido à necessidade do caso, passa-se à análise das insurgências recursais.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos repetitivos, pacificou o entendimento acerca do correto procedimento à declaração da prescrição intercorrente nas execuções fiscais.

Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses, de observância obrigatória pelos Tribunais:

Tema 566: "O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1° e 2° da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução".

Temas 567 e 569: "Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável".

Tema 568: "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens".

Temas 570 e 571: "A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição".

Tais teses foram explicitadas na ementa daquele precedente vinculante:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.) (Negritei).

De acordo
com a tese firmada no recurso repetitivo, o prazo de 1 (um) ano
de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80, tem início,
automaticamente
, na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da
não localização do devedor
ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
.

Ademais, seguindo a tese desse mesmo julgamento, independentemente da existência de petição por parte da Fazenda Pública e de manifestação judicial a esse respeito,
ao encerrar o prazo de 1 (um) ano de suspensão,
automaticamente,
inicia-se o prazo prescricional aplicável (conforme a natureza do crédito exequendo).

Uma vez concluído esse período, o Juiz, após ouvir a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la imediatamente.

Portanto,
a ciência da parte Exequente
, acerca da
não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
,
é o que marca o início do prazo legal de suspensão de um ano.

Expirado esse prazo, inicia-se
automaticamente
o período de prescrição intercorrente de cinco anos.

No caso dos autos
,
conforme relatado acima, a segunda executada sequer foi citada, enquanto a primeira o foi em 06/05/2016.

Extrai-se do item 4.3 do supracitado julgado, que a efetiva citação (ainda que por edital) é apta a
interromper
o curso da prescrição intercorrente.

Ademais, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera, no caso, 27/11/2015 (id. 184060652 - Pág. 35).

Com a citação da parte executada, é
somente após a Fazenda Pública tomar conhecimento
acerca da não localização de bens
, que se reinicia o fluxo do prazo de suspensão e,
posteriormente
,
do prazo de prescrição intercorrente
.

Tal situação foi esclarecida no julgamento dos embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional com o objetivo de aclarar o julgado proferido em sede de recurso repetitivo.

Por oportuno, colaciona-se trecho do voto do Relator, que exemplifica este caso. Veja-se:

[...]

• SITUAÇÃO 4: Ocorrendo a citação (ainda que por edital) dentro dos prazos do art. 40, da LEF,
(normalmente 1a + 5a), os bens não são encontrados.

Neste caso, a partir da ciência da Fazenda Pública de que não foram encontrados bens, iniciam-se novamente os prazos do art. 40, da LEF, automaticamente e por inteiro (o caso é de interrupção). Dentro destes prazos (normalmente 1a + 5a) é que a Fazenda Pública deverá providenciar a constrição efetiva, v.g., bloqueio de ativos, sob pena de ocorrer a prescrição (aqui observar a tese vinculante "4.3."). Ocorrendo a contrição efetiva requerida dentro dos prazos (tese vinculante "4.3."), "zera" a contagem dos prazos do art. 40, da LEF, que irá aguardar a ocorrência de outro marco inicial superveniente.

[...]

(EDcl no REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 27/2/2019, DJe de 13/3/2019.). (Destaques no original).

Da análise dos autos verifica-se que, após o despacho de 15/05/2017, o Município Exequente tomou conhecimento acerca da tentativa infrutífera de penhora online (BACENJUD), ocasião em que foi intimada para indicar bens à penhora, e manifestou em 14/06/2023 pela expedição da certidão de crédito para ser juntada no processo de recuperação judicial em trâmite na 8ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto-SP, conforme já relatado anteriormente (id. 184060652).

Outrossim, importante consignar que o Magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente,
deve fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos
marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa

(item 4.5 -
Recurso Especial 1.340.553/RS),
o que, verifica-se, não foi observado neste caso.

Desta feita, com base nessas premissas, a nulidade da sentença recorrida é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Pontes e Lacerda
, a fim de anular o ato sentencial combatido para que o Juiz Singular indique os marcos que o levaram a concluir pela ocorrência da prescrição intercorrente, no caso, ou determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024